Tribunal: TJSP
Processo: 1024269-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Casal divorciado – Ex-mulher que continua fazendo uso exclusivo do imóvel adquirido na constância da sociedade conjugal, regida pela comunhão parcial de bens – Pendência do pedido de partilha que não veda a cobrança de locativo pelo ex-cônjuge privado do direito de fazer uso do bem comum – Inexistência de mancomunhão – Residência conjunta da

Ementa:
APELAÇÃO – - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Casal divorciado – Ex-mulher que continua fazendo uso exclusivo do imóvel adquirido na constância da sociedade conjugal, regida pela comunhão parcial de bens – Pendência do pedido de partilha que não veda a cobrança de locativo pelo ex-cônjuge privado do direito de fazer uso do bem comum – Inexistência de mancomunhão – Residência conjunta da ex-mulher com os filhos menores que não veda a cobrança dos alugueis pelo uso comum – Irrelevância à solução da causa da alegação de inadimplemento do financiamento imobiliário – Descabimento da exceção de descumprimento do contrato – Termo inicial da obrigação que coincide com a data da citação, que marca a formal oposição manifestada pelo ex-marido - Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o autor fez prova do valor do locativo e a ré concordou com o julgamento antecipado, dispensando outras provas – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024269-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
VIVIAN LENA SASSAKI SATO HOSHIKA, é apelado/apelante RODRIGO
HIROSHI HOSHIKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024269-19.2019.8.26.0100 -Voto no 15573
2

Apelação no 1024269-19.2019.8.26.0100
Apelante: Vivian Lena Sassaki Sato Hoshika
Apelado: Rodrigo Hiroshi Hoshika
VOTO no 15573
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL
Casal divorciado Ex-mulher que continua
fazendo uso exclusivo do imóvel adquirido na constância da
sociedade conjugal, regida pela comunhão parcial de bens
Pendência do pedido de partilha que não veda a cobrança de
locativo pelo ex-cônjuge privado do direito de fazer uso do
bem comum Inexistência de mancomunhão Residência
conjunta da ex-mulher com os filhos menores que não veda a
cobrança dos alugueis pelo uso comum Irrelevância à solução
da causa da alegação de inadimplemento do financiamento
imobiliário Descabimento da exceção de descumprimento do
contrato Termo inicial da obrigação que coincide com a data
da citação, que marca a formal oposição manifestada pelo ex-
marido - Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que
o autor fez prova do valor do locativo e a ré concordou com o
julgamento antecipado, dispensando outras provas DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
Trata-se de respeitável sentença em que julgado parcialmente o
pedido de arbitramento de aluguel em razão do uso exclusivo de imóvel comum e fixado o
locativo mensal de R$3.250,00, devido pela ré ao autor a partir da futura partilha do imóvel.
Inconformadas, ambas as partes apelam.
O autor pretende retroagir o termo inicial da obrigação à
citação.
A ré sustenta nulidade da sentença, em razão de cerceamento
de defesa, e que não está obrigada a pagar o locativo, pois reside no imóvel comum com os
dois filhos menores do casal e que ainda não se realizou a partilha do bem. Impugna o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024269-19.2019.8.26.0100 -Voto no 15573
3
locativo fixado e alega que o autor não paga as prestações do financiamento imobiliário.
O recurso da ré foi respondido. O do autor, não.
É o relatório do essencial.
Inicialmente, bem é de se ver que a gratuidade de justiça foi
indeferida por esta relatoria a ambos os apelantes fls. 272 -, após o que houve regular
recolhimento do preparo em ambos os recursos fls. 275/278 e 280/286, o que tornou
prejudicada esta parte da discussão recursal.
Deste modo, atendidos também os demais requisitos de
admissibilidade, os recursos são recebidos com efeito suspensivo, por ser a regra legal artigo
1.012, caput, do Código de Processo Civil.
A demanda versa sobre pedido de arbitramento de locativo
ajuizado pelo ex-marido em face da ex-esposa, em razão de esta fazer ocupação exclusiva de
imóvel comum.
Consta na inicial e na contestação que o imóvel foi adquirido
durante o casamento, regido pela comunhão parcial de bens, o qual passou a abrigar a família,
constituída por casal e dois filhos, até a separação, a partir da qual o varão saiu daquela
residência, onde permaneceram a ex-mulher e os filhos menores, que ficaram sob sua guarda
unilateral.
Como se vê, a controvérsia é corriqueira nas ações de divórcio,
em que há bem imóvel comum a ser partilhado.
De plano, afasta-se a alegação de que não cabe fixar aluguel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024269-19.2019.8.26.0100 -Voto no 15573
4
em razão de não ter ocorrido a partilha do imóvel.1 Isto porque apenas a mancomunhão poderia
facultar o uso exclusivo do bem comum por um dos cônjuges. No caso, depois da separação
fática, que de per si põe fim à sociedade conjugal, o próprio casamento foi desfeito pelo
divórcio judicial. Não há, pois, mancomunhão, mas sim condomínio comum, em proporção
ainda indefinida pela Justiça o processo de divórcio teve sequência com relação ao pedido de
partilha.2
Tal indefinição, contudo, não veda o exercício do direito de o
1 ARBITRAMENTO DE ALUGUEL e USUCAPIÃO FAMILIAR Ex-cônjuges Ações julgadas em
conjunto Procedência da ação de arbitramento de aluguel movido pelo ex-marido e improcedência da
ação de usucapião familiar movida pela ex-esposa Insurgência da mulher Parcial cabimento A
partilha não é requisito à postulação de aluguéis pelo ex-cônjuge que se encontra desprovido da
posse
Cabimento da pretensão pelo uso exclusivo do imóvel pela requerida, sob pena de
enriquecimento ilícito desta Aluguéis devidos desde a citação Condenação ao pagamento de multa
por litigância de má-fé da recorrente que deve ser mantida Alteração da verdade dos fatos A autora
não comprovou o preenchimento dos requisitos legais do art. 1.240-A do Código Civil, de forma que
inviável a declaração de usucapião familiar do bem RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1047184-60.2017.8.26.0576; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de
Registro: 15/07/2020)
2 APELAÇÃO Ação de arbitramento de aluguel Sentença de parcial procedência, que condenou a ré
ao pagamento de alugueres ao autor, desde a citação até a efetiva desocupação do bem comum,
determinando que os pagamentos deverão ser compensados em razão do autor e da ré serem devedor
entre si em decorrência de encargos sobre o bem comum, outrora arcados unilateralmente pela ré.
Apuração a ser feita em liquidação de sentença Inconformismo de ambas as partes Descabimento do
recurso interposto pela ré e não conhecimento do apelo do autor Inércia do requerente quanto ao
recolhimento do preparo recursal determinado, que implica na deserção e não conhecimento do apelo do
requerente Quanto ao recurso da ré, não merece acolhimento, eis que as partes encontram-se em
condomínio em relação ao bem imóvel e não mais em mancomunhão, cessada quando da
homologação do divórcio judicial. Ainda assim, faz jus a parte ré ao abatimento dos encargos
suportados unilateralmente com o valor do aluguel arbitrado em liquidação de sentença Sentença
mantida por seus próprios fundamentos - APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DESPROVIDA A
APELAÇÃO DA RÉ. (TJSP; Apelação Cível 1010626-31.2018.8.26.0002; Relator (a): Clara Maria
Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 28/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024269-19.2019.8.26.0100 -Voto no 15573
5
autor também fazer uso do bem comum, como vem fazendo a ré, em detrimento do direito
daquele.
Nesta linha de compreensão e sem prejuízo da posterior
definição dos respectivos quinhões do bem comum, impõe-se observar o direito igualitário ao
uso do bem, com o que cabível se mostra a indenização buscada pelo autor, correspondente à
metade do valor do locativo, como decidido em primeiro grau o autor não apelou da parte
da sentença que reduziu à metade o valor do locativo.
A prévia partilha do imóvel seria necessária apenas se a ação
buscasse a extinção do condomínio e não apenas o pagamento de aluguel. Mesmo antes de
formalizada a partilha, o prejuízo causado pela ré exige reparação, sob pena de enriquecimento
sem causa por parte dela. E se fosse o caso de se aguardar a partilha, como se entendeu em
primeiro grau, seria difícil o próprio cabimento da demanda antes mesmo de se saber se a parte
autora tem ou não algum direito sobre o imóvel.
Significa dizer que o termo inicial da obrigação não poderia ser
o do trânsito em julgado da partilha data futura e incerta -, mas sim a data da citação havida
na presente demanda, que marca a formal oposição do autor com relação ao uso exclusivo do
bem3. O termo final vem a ser o da formal desocupação do bem.
O fato de os filhos residirem com a genitora não prejudica o
direito de o autor ser indenizado pelo uso exclusivo, na medida em que no presente caso
3 AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS - Imóvel em condomínio decorrente
de união estável - Bem utilizado apenas pela ex-companheira - Extinção do processo sem julgamento do
mérito em razão da falta de interesse de agir - Inconformismo do autor - Acolhimento - Cabimento do
pedido de indenização pelo uso exclusivo do bem - Partilha realizada - Aluguel apurado em R$ 650,00 -
Cobrança de R$ 325,00 desde a citação - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 4001147-77.2013.8.26.0344; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2016; Data de Registro:
21/11/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024269-19.2019.8.26.0100 -Voto no 15573
6
inexiste obrigação alimentar do autor em favor dos filhos envolvendo a renúncia a tal direito.4
E não tem consistência jurídica a alegação de que o suposto
inadimplemento da obrigação contratual do autor de pagar as prestações do financiamento
imobiliário -, assumida perante terceiro, impede a cobrança de alugueis diante de quem faz
ocupação do bem, porquanto referido inadimplemento não é suficiente, de per si, para
prejudicar o direito de exercer a posse do imóvel por ele adquirido.
Não há se falar, portanto, em exceção de contrato inadimplido,
uma vez que o contrato em referência não foi celebrado com a ré, mas sim com a instituição
financeira.
O direito à moradia também não é idôneo a evitar a
indenização, pois não se busca despejar os atuais ocupantes do imóvel, mas sim evitar
enriquecimento sem causa por parte da genitora.
O valor do locativo foi objeto de prova por parte do autor, que
anexou avaliação de imóvel semelhante na mesma região, no corpo da petição inicial. Ocorre
que a ré fez impugnação genérica do valor, sem maior consistência e sem produzir
4 COISA COMUM. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Cerceamento de defesa. Não
acolhimento. Suficiência da prova documental ao julgamento da lide. Incidência do art. 355, I, do CPC.
Coisa comum. Tema questionável. Autor, outrossim, afastado do bem. Direito ao recebimento de aluguel
mensal, como forma de indenização, ainda que não partilhado o imóvel. Ocupação da ex-cônjuge com
descendentes comuns. Questão que não interfere no arbitramento da verba compensatória.
Precedentes. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004903-92.2019.8.26.0229; Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024269-19.2019.8.26.0100 -Voto no 15573
7
contraprova. Como na sequência a ré dispensou outras provas e pediu o julgamento no estado5,
bem andou o Douto Juízo a quo ao lançar sentença.
Afasta-se, portanto, as preliminares de nulidade da sentença,
uma vez que as partes deram por encerrada a atividade probatória e por isso previamente
aceitaram que o juiz da causa decidisse com base no acervo probatório já disponível nos autos,
com o que não se pode cogitar de cerceamento de defesa, por se tratar de direito disponível.
Sucumbente no plano recursal, a ré arcará com honorários
advocatícios recursais, ora fixados em 5% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo presente voto, DERAM PROVIMENTO
à apelação do autor e NEGARAM PROVIMENTO à apelação da ré, nos termos acima
expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)
5 Intimada sobre se pretendia fazer mais provas fls. 103 -, a ré peticionou nos seguintes termos: “A ré
não se opõe ao julgamento da ação no estado em que se encontra, vez que não há outras provas a
produzir [...]” fls. 105/106.